Tribunal: TJSP
Processo: 2286102-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000513428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286102-46.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante M. KAWANO & CIA LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologaram a desistência e
julgaram extinto o recurso, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485,
inciso VIII, do Código de Processo Civil. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALIENDE RIBEIRO (Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO
PANIZZA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2286102-46.2019.8.26.0000 -Voto no 19101
2
Agravo de Instrumento no 2286102-46.2019.8.26.0000
Agravante: M. Kawano & Cia Ltda.
Agravado: Estado de São Paulo
Interessado: Delegado da Delegacia Regional Tributaria 8 - Drt8
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 19101
Agravo de Instrumento – Decisão que indeferiu pedido de
liminar voltado a determinar à Fazenda do Estado de São
Paulo que se abstenha de lavrar autos de infração relativos
a ICMS cobrado sobre a venda de pescados por parte de
restaurante – Pedido de desistência do recurso – Recurso
extinto, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo
485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
de decisão que, em mandado de segurança preventivo, indeferiu pedido de liminar
voltada a determinar à Fazenda do Estado de São Paulo que se abstenha de lavrar
autos de infração relativos a ICMS cobrado sobre a venda de pescados por parte da
impetrante, que opera restaurante.
Narra a requerente que a decisão recorrida é nula por
ausência de fundamentação, nos termos do artigo 489, III e IV, do Código de
Processo Civil, já que os fundamentos nela apontados para o indeferimento da
liminar são genéricos e não se referem ao caso concreto. No mérito, argumenta que
não há previsão legal que autorize a responsabilização de restaurantes pelo
recolhimento de ICMS diferido em operações internas com pescados e, ainda
nesse aspecto, destaca que sua atuação não resulta em quebra do diferimento, já que
adquire os pescados de estabelecimento varejista. Argumenta, ainda, que é optante
pelo Simples Nacional e, portanto, está sujeita a tributação simplificada. Requer a
antecipação da tutela cautelar recursal.
Negado o efeito suspensivo (f. 173/177), foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2286102-46.2019.8.26.0000 -Voto no 19101
3
apresentada a contraminuta de f. 180/183.
Realizado o julgamento virtual do processo (f.
187/192), procedeu-se à desconstituição do julgado, em razão de falha ocorrida na
identificação, no SAJ, de apresentação tempestiva de pedido de julgamento
presencial, com determinação de remessa do feito à Mesa (f. 196).
A f. 199, apresentou a agravante pedido de desistência
do recurso.
É o relatório.
Conclusos os autos apenas em 24/06/2020, passo à
análise do pedido de desistência formulado.
Em petição protocolada em 18 de março de 2020, a
agravante requereu a desistência do recurso (f. 199), sob o argumento de que não
tem mais interesse em prosseguir com o presente agravo de instrumento.
Verifico que, nos termos do artigo 998 do Código de
Processo Civil, não há óbice à homologação do pedido ora formulado:
“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem
a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir
do recurso.
Parágrafo único. A desistência do recurso não impede
a análise de questão cuja repercussão geral já tenha
sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de
recursos extraordinários ou especiais repetitivos.”
Sem maiores providências, portanto.
O caso é, assim, de homologar a desistência e julgar
extinto, sem julgamento de mérito, o recurso interposto por M. Kawano & Cia.
Ltda. nos autos do mandado de segurança por ela impetrado em face de ato do
Delegado
Regional
Tributário
da
DRT
8
(ref.
proc.
no
1052516-37.2019.8.26.0576 1a Vara da Fazenda Pública do Foro de São José do
Rio Preto, SP).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2286102-46.2019.8.26.0000 -Voto no 19101
4
Resultado
do
julgamento:
homologaram
a
desistência e julgaram extinto o recurso, sem julgamento de mérito, nos termos
do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.
ALIENDE RIBEIRO
Relator